Tribunal: TJSP
Processo: 2114911-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. Declaração no 2114911-93.2020.8.26.0000/50000

Registro: 2020.0000553338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2114911-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSANA RODRIGUES BUENO RIBEIRO, é embargado HSBC BANK BRASIL S/A
(BANCO BRADESCO S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114911-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 36089
Embargos de Declaração no 2114911-93.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Embargante: Rosana Rodrigues Bueno Ribeiro
Embargado: HSBC Bank Brasil S/A (Banco Bradesco S/A)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 518/525, ingressa a parte
agravante com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, para
suprir contradição e com efeito modificativo, sustentando que: (a) “trata-se de título
judicial, e que no momento da propositura do cumprimento não estavam presentes todos os
requisitos necessários para prosseguimento do feito, sendo que o vício só foi “corrigido”
pela Exequente quando recebeu a impugnação ao cumprimento. Temos assim, que mesmo
inoportunamente e fora dos preceitos legais o MM. Juízo beneficiou a Exequente” e (b)
“Causa ainda estranheza e irresignação a fundamentação de que a Pandemia é um fato
previsível, de forma alguma pode ser este o entendimento desde E. Tribunal, fato é que a
Pandemia não só causou e está causando colapso na saúde mundial, como em decorrência
das medidas de restrição de circulação, a economia mundial foi afetada, e no nosso país
não é diferente, visto, que por quase 4 (quatro) meses estamos passando por restrições
rígidas de circulação visando amenizar a contaminação pelo Covid-19”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: “(...) O Banco
Bradesco S/A tem legitimidade para assumir o polo ativo de cumprimento de sentença
promovido pela parte credora originária, o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, e
prosseguir na execução, independentemente da anuência da parte devedora, por ter se
tornado, automática e naturalmente, com a incorporação, sucessor da parte da credora
originária. Em sendo assim, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114911-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação: (a) das notas de
Theotonio Negrão e outros: “ “A empresa incorporadora sucede a incorporada em
todos os seus direitos e obrigações, de modo que a indenização por este devida em
processo já em fase de execução constitui obrigação a ser satisfeita pela incorporadora”
(RSTJ 75/159)”. Ajuizada a causa pela incorporada, opera-se automática e
naturalmente, a partir do posterior registro do contrato de incorporação, sua
sucessão, pela incorporadora, independentemente da anuência da parte contrária”
(STJ-4aT., REsp 14.810-0, Min. Sálvio de Fiqueiredo, j. 25.5.93, DJU 28.6.93)” ("Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 50a ed., 2019, Saraiva, p. 223, nota
2a ao art. 110, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) *EMBARGOS DO DEVEDOR Oposição contra execução
amparada em termo de confissão de dívida bancária Alegação de ilegitimidade ativa na
execução pela sucessão do exequente por outra instituição financeira, além da inexistência
de título executivo sem a exibição dos contratos confessados Apontamento, ainda, da
ilicitude da resolução unilateral e declaração do vencimento antecipado do contrato, com a
incidência dos encargos moratórios, vulnerando preceitos do Código de Defesa do
Consumidor Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de
jurisdição, afastadas as preliminares de carência de ação, tendo em vista a inexistência de
vícios no título, limitado, ainda, o diferimento do recolhimento das custas até a prolação da
sentença Irresignação recursal dos embargantes apontando nulidade da sentença pelo não
enfrentamento de todos os pontos levantados, antes a vulneração do Código de Defesa do
Consumidor, com pedido de concessão da justiça gratuita ou extensão do diferimento a
final JUSTIÇA GRATUITA Benefício que não é automático pela mera declaração de
insuficiência financeira do interessado Necessidade das pessoas jurídicas comprovarem sua
incapacidade financeira, ainda que momentânea, a impedir o custeio do processo, segundo
a Súmula no 481 do S.T.J. Documentos exibidos que demonstram incapacidade financeira
momentânea, autorizado a extensão do diferimento do recolhimento das custas iniciais e do
preparo a final, nos termos do artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual 11.608/2003
SENTENÇA Nulidade não constatada - Requisitos formais observados na forma do artigo
489 do NCPC Fundamentação sucinta que não indica deficiência Ausência, ainda, de
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, quando o juiz reputa despicienda a
produção de provas e a matéria é essencialmente de direito Flexibilização da regra do
artigo 917, § 3o, do Novo C.P.C. para admitir o pedido genérico em relação montante
resultante dos encargos apontados como abusivos Planilha exibida nos autos executivos
suficientes ao requisito do artigo 798, inciso I, alínea 'b', do NCPC RELAÇÃO DE
CONSUMO Inexistência Obtenção de crédito com o fito de capital de giro, revelando
relação de 'insumo' e não de 'consumo' entre as partes - LEGITIMIDADE ATIVA
Distinção conceitual entre 'sucessão processual' e 'substituição processual', quando
naquela há a defesa de direito próprio no exclusivo benefício, enquanto nesta há
verdadeira legitimação extraordinária, na qual há defesa de direito alheio em
interesse próprio Circunstância em no processo executivo há previsão de 'sucessão
processual' na forma do artigo 778 do Novo C.P.C., em que permitida o
prosseguimento
de
sucessor
por
'morte'
do exequente, independente do
consentimento do executado Situação em que a incorporação de uma empresa por
outra implica na sua 'extinção', que equivale à 'morte' para efeito da sucessão
processual, nos termos dos artigos 1116 a 1118 do Código Civil Execução ajuizada
pelo HSBC, titular do crédito, antes da sua compra pelo grupo Bradesco Legitimação
ativa caracterizada, possível a sucessão a qualquer tempo por iniciativa apenas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114911-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Bradesco TÍTULO EXECUTIVO Confissão de dívida assinada por duas testemunhas
Executoriedade na forma da Súmula 300 do S.T.J. Sentença mantida Apelação não
provida” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1001121-28.2016.8.26.0538, rel.
Des. Jacob Valente, j. 30/01/2020, o destaque não consta do original); (b.2)
“PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA Bem demonstrados os
motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR
DE
FALTA
INTERESSE
DE
AGIR,
NA
MODALIDADE
ADEQUAÇÃO, afastada Alegação do Apelante de que deveria ter sido proposta Ação
Monitória ao invés de Ação de Cobrança Escolha do procedimento constitui uma opção da
parte Ausência de prejuízo ao réu, diante da oportunidade de oferta defesa de forma mais
ampla Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE ATIVA não evidenciada Banco HSBC
transferiu o controle acionário ao Bradesco - Incorporação do antigo credor por
outra instituição financeira, passando esta a deter todos direitos e obrigações do
Banco sucedido, que dispensava a comunicação prévia aos devedores Pertinência
subjetiva demonstrada - Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA Empréstimo
pessoal creditado em conta Inadimplência não negada pelo réu - Capitalização de Juros Em
que pese não ter sido contratada expressamente, não há prova da sua cobrança, no caso
Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as prestações
são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual -
Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as
MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 Prequestionamento Desnecessidade de menção
expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo Recurso improvido” (24a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1009023-08.2017.8.26.0664, rel. Des. Denise Andréa
Martins Retamero, j. 12/03/2014, o destaque não consta do original); e (b.3) “APELAÇÃO
CÍVEL Embargos monitórios rejeitados Inconformismo da embargante Litispendência não
caracterizada. Distintas as partes e causa de pedir entre as duas ações Legitimidade ativa
do banco apelado comprovada. Documentos juntados aos autos comprovam a
incorporação do HSBC Bank Brasil S/A pelo Banco Bradesco S/A Comprovada a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva disponibilização do
crédito contratado em conta corrente. Banco embargado que se desvencilhou do ônus que
lhe competia, nos termos dos artigos 373, inciso I e 700, ambos do Código de Processo
Civil - Pedido de alteração do termo inicial dos encargos moratórios Incidência a partir do
vencimento das obrigações, que viabiliza a cobrança do saldo devedor atualizado, no valor
de R$89.183,39. Mora "ex re". Aplicação do disposto nos artigos 397 "caput", do Código
Civil e 1o, § 1o, da Lei n. 6.899/81. Contrato de empréstimo bancário que documenta
obrigação positiva e líquida Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso não
provido” (19a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1017621-87.2017.8.26.0554, rel.
Des. Daniela Menegatti Milano, j. 2/10/2018, o destaque não consta do original) (...)”.
Quanto ao pedido de suspensão da ação de origem, tem-se
que a decisão de fls. 516 foi assim proferida: “Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de concessão
de efeito suspensivo ao recurso, por não estarem presentes os requisitos legais para sua
concessão, independentemente de manifestação da parte contrária, bem como porque não
se vislumbra a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação decorrente da r. decisão
agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pela Turma Julgadora
(CPC/2015, arts. 1.019, I, e 1.012, §4o). Isto porque, embora lamentável a situação ora
vivida em razão da pandemia de Covid-19, a só e só decretação, pelo poder público, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114911-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
medidas de contenção da propagação do vírus causador da Covid-19, incluindo a
determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e a continuidade de atividades
empresárias, por si só, é insuficiente para obstar a realização de atos expropriatórios em
desfavor da parte devedora.(...)”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para negar
provimento ao recurso.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza afronta aos dispositivos mencionados nos embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator